Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708896-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME APELADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME D E S P A C H O Há pedido de desistência do recurso pendente de apreciação (ID 24542823). Retire-se o processo de pauta de julgamento e me encaminhe concluso. Brasília, 12 de abril de 2021 19:14:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator